Tribunal: TJSP
Processo: 2235169-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de execução de contrato de locação – exceção de pré-executividade – via eleita inadequada para a pretensão de nulidade do título - prescrição intercorrente – inocorrência - decisão mantida - agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2235169-69.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2235169-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes OLACIR
PEREIRA LEME e RAFAELA FERREIRA DA SILVA LEME, é agravada MARIA DE
FÁTIMA VICENZO DE BARROS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2235169-69.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Agravo de Instrumento no 2235169-69.2019.8.26.0000
Comarca: Salto - Foro de Salto - 1a Vara
Agravantes: Olacir Pereira Leme e Rafaela Ferreira da Silva Leme
Agravado: Maria de Fátima Vicenzo de Barros
Ação de execução de contrato de locação – exceção de pré-
executividade – via eleita inadequada para a pretensão de
nulidade do título - prescrição intercorrente – inocorrência -
decisão mantida - agravo de instrumento não provido.
Voto no 45.497
Vistos.
Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em
execução de contrato de locação rejeitou a exceção de pré-executividade
e a alegação de prescrição intercorrente.
Alegam os agravantes que houve demora na citação dos
réus por falta de diligência da autora, agravada, que por várias vezes foi
intimada para recolhimento de diligências, situações que demonstram sua
total inércia. A citação somente foi efetivada 7 (sete) anos após o
despacho que a determinou.
Sustentam os agravantes que o título executivo não é
líquido, certo e exigível. O documento unilateral apresentado não faz
prova da entrega das chaves do imóvel e os serviços de pintura não
estão demonstrados, de modo que os respectivos valores não podem ser
cobrados.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2235169-69.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Os agravantes opuseram exceção de pré-executividade
nos autos da ação de execução de contrato de locação, visando anular o
título judicial, o que não se admite por meio da via escolhida.
A coisa julgada material tem sua eficácia imutável dada a
necessidade de estabilidade nas relações jurídicas, salvo as hipóteses do
artigo 966 do Código de Processo Civil relativas à ação rescisória.
Também não se verifica a ocorrência da prescrição
intercorrente. O processo não ficou paralisado de forma injustificada, mas
sim, porque a agravada não conseguia localizar os executados, não
sendo o caso de incidência do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
Razoável observar que a execução foi ajuizada antes do
implemento do prazo prescricional e efetivada a citação.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Eros Piceli
Relator